Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TÉCNICA DO DIÁLOGO DAS FONTES. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. ATRASOS SUCESSIVOS DE VOOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versam os autos sobre indenização em razão de atraso de voo no transporte aéreo internacional. 1.1. O STF fixou tese no Tema 210, segundo a qual nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Apesar de estabelecer uma prevalência dos Tratados Internacionais em relação ao CDC, o caso concreto analisado no Tema 210 do STF versava sobre a limitação do “quantum” indenizatório em relação à indenização por danos materiais. 1.3. Os recursos em análise, no entanto, versam apenas sobre a indenização por danos morais, atraindo, de acordo com a técnica do diálogo das fontes, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e dos Tratados Internacionais pertinentes.
2. O Réu, companhia aérea, por duas vezes, em dois dias seguidos, incorreu em falha do serviço prestado, em razão de atraso de voo por mais de quatro horas sem que ocorresse a necessária comunicação ao passageiro com antecedência. 2.1. A conduta do Réu infringiu o dever de informação prescrito no art. 8o do CDC e no art. 19 da Convenção de Montreal.
3. A indenização por danos morais revela-se cabível diante do fato de que houve atraso em dois voos consecutivos adquiridos pelo Autor, atraso este que impactou negativamente no compromisso profissional para o qual o Autor se dirigia, de modo que exorbita o mero aborrecimento.
4. O instituto dos danos morais tem tríplice escopo: reparatório, punitivo e preventivo/educativo. 4.1. A legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização por danos morais a depender de cada caso, devendo o magistrado ponderar considerando a gravidade do sofrimento suportado pela vítima, sob o prisma da função compensatória dos danos morais, bem como deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, sob o prisma da função punitiva e educativa do instituto. 4.2. Considerando que houve dois atrasos subsequentes perpetrados pelo Réu em voos distintos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença deve ser mantido. 4.3. O valor da indenização por danos morais arbitrado não ultrapassa o limite estabelecido no art. 22, 1, da Convenção de Montreal.
5. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados.